Tribunal: TJDFT
Processo: 0750230-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0750230-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA CERQUEIRA ANDRADE AGRAVADO: FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Conquanto condenada a agravante ao pagamento das custas processuais pertinentes ao agravo que fluíra nestes autos, aferido que fora agraciada com a benesse na ação principal[1], inviável que lhe seja debitado o recolhimento dos emolumentos processuais. Destarte, evidenciado que fora-lhe assegurado o benefício da gratuidade de justiça, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 15 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 70618602, p. 02 (fl. 63).